Tribunal: TJDFT
Processo: 0005262-11.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo impróprio em concurso de agentes. Insuficiência probatória. Desclassificação para furto. Tese rejeitada. Materialidade e autoria comprovadas. Concurso de agentes demonstrado. Dosimetria adequada. Recurso da defesa desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas penas do artigo 157, §1o, do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/06.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) apreciar a insurgência da Defesa quanto à pretensão para desclassificação do crime de roubo para a figura do furto; (ii) o decote da causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes.
III. Razões de decidir
3. O conjunto probatório aponta, de forma robusta e segura, que a ré, mediante violência ou grave ameaça, em concurso de pessoas, subtraiu o bem da vítima, preenchendo, assim, os elementos objetivos do tipo constante no art. 157, §§1o e 2, inciso II, do Código Penal.
4. Inviável a desclassificação da conduta para o tipo penal do furto, notadamente a comprovação da materialidade e autoria do delito de roubo impróprio em concurso de agentes, por meio dos depoimentos coesos e firmes da vítima, das testemunhas e a própria confissão extrajudicial do acusado, dos quais se extraiu a grave ameaça empregada para a subtração do bem, não restando dúvidas quanto à responsabilidade do réu sobre o crime a ele imputado.
5. É assente na jurisprudência dessa Corte de Justiça que nos crimes patrimoniais a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, notadamente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como na hipótese dos autos.
6. Não há que se cogitar o decote da causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes, pois o acervo probatório demonstrou, de forma robusta, o auxílio que os dois indivíduos, não identificados, prestaram à acusada para assegurar a posse do bem.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.